Tribunal: TJMT
Processo: 1012917-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012917-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Compra e Venda, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVANTE), RICARDO ALEXANDRE BORGES - CPF: 954.416.541-04 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA TESTEMUNHAL –

DESNECESSIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elemento que indique a necessidade ou considerar prescindível para a solução da
controvérsia, a teor do que prevê o § 1o do art. 464 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Agrícola Alvorada S.A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança movida por Ricardo Alexandre Borges, indeferiu o pedido de prova oral e deferiu a prova documental.

Irresignada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela d. magistrada, alegando que é necessário que a parte possa se valer da prova testemunhal, principalmente para conseguir demonstrar a dinâmica e as tratativas recentes do mercado de
commodities
, através da oitiva de profissionais do ramo, demonstrando de forma inequívoca que a cobrança do percentual de clausula penal é insuficiente para cobrir o prejuízo causado pelo recorrido.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 135272152).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 137099169).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que André Kremer de Lemos a
juizou ação de cobrança contra a Agrícola Alvorada S.A, referente aos contratos particulares de compromisso de compra e venda de soja futura.

A MMa. Juíza
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido de prova oral pleiteado pela ré. Deferiu o pedido de prova documental. Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 133788686).

Contra essa decisão insurge-se a agravante.

No mérito, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse desiderato, tenho que não se evidencia a probabilidade do direito postulado, isto porque, cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a plausibilidade e conveniência da sua produção, por ser questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, sendo dado ao juiz indeferir a prova quando constatar a desnecessidade e inutilidade da perícia para solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1o do art. 464 do CPC.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa se a magistrada entendeu pelo indeferimento da colheita de prova oral até o presente momento processual, justificada na decisão, vejamos:

“
Pretende a parte requerente a produção de prova testemunhal para oitiva pessoal do requerido. No entanto, reputo a ausência de pertinência e relevância da prova oral, vez que os fatos discutidos podem ser constatados através de documentos. Ademais, a prova oral não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, em afronta ao artigo 139, II, do Código de Processo Civil, Art. 139 II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo. Assim, INDEFIRO o pedido de prova oral pleiteado pelo requerente. Por outro lado, DEFIRO o pedido de prova documental. Para tanto, intimem-se as partes para apresentarem novos documentos, a fim de fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, no prazo de 15 (quinze) dias.”

(id. 133788686)

A propósito, cito precedente desta Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de embargos monitórios, fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes”.

(RED 1000262-48.2018.8.11.0024, 4a Câm. Direito Privado.

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 23.03.22 - negritei
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão guerreada não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023